Tribunal: TJMT
Processo: 0001439-55.2014.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001439-55.2014.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 01.383.537/0001-40 (AGRAVADO), SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - CPF: 567.463.341-04 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 743.239.971-91 (AGRAVADO), SILVONEI RODRIGUES DE MATOS - CPF: 416.022.001-06 (AGRAVADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO), EDSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 743.239.971-91 (AGRAVANTE), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 01.383.537/0001-40 (AGRAVANTE), SILVONEI RODRIGUES DE MATOS - CPF: 416.022.001-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DESPROVIMENTO
MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL, e também por RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0001439-55.2014.8.11.0040, que nos autos da

“Ação de Cobrança” (Proc. no 0001439-55.2014.8.11.0040 – Código 109007), ajuizada pelo primeiro agravante contra a segundo,
, negou provimento a ambos recursos, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral

“
reconhecendo a parte credora o valor a quantia de 709.401,93 (setecentos e nove mil quatrocentos e um reais e noventa e três centavos), valor atualizado até janeiro de 2014”,
sendo o valor “
corrigido monetariamente com base no INPC – Lei no.6.899/81, a partir da data do vencimento, e com juros de mora de 1% ao mês, convertendo assim o mandado inicial em mandado executivo;
a sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado; ainda, condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor do patrono da parte excluída, na razão de 10% sobre o valor do débito atualizado

(cf. Id no170193331 e 170193344).

O Banco/agravante reedita os argumentos utilizados em seu apelo, afirmando que
pelo princípio da causalidade, não poderia ter sido condenado aos ônus sucumbenciais, já que foi a parte autora que deu causa a deflagração da lide; além disso, suplicam pela aplicação da verba sucumbencial em observância ao princípio da equidade (art. 85, §8o, do CPC), pois,
“o valor arbitrado a título de remuneração do procurador do recorrido mostra-se, efetivamente, excessivo, uma vez que baseado no valor da causa (R$ 709.401,93)
” (cf. Id. no 170193354).

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja provido o recurso de apelação interposto pelo autor/apelante/agravante, a fim de reformar a r. sentença afastando a condenação em ônus sucumbências (cf. Id. no 182050664).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 185129158, o agravado/devedor dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

Em seu agravo, o autor reedita os argumentos utilizados em seu apelo, asseverando que na atualização do crédito
os juros devem incidir a partir da data do pedido recuperação judicial, por entender que “
o crédito é decorrente de evento com data anterior ao pedido de soerguimento, possuindo, portanto, natureza de crédito concursal.”
.

Pede, pois,
o provimento do recurso para que, reformada a sentença, “
reconhecer que o crédito do banco exequente/agravado é concursal, cuja fluência de juros e correção monetária deve limitar-se à data do pedido de recuperação judicial da empresa devedora, qual seja, 29/03/2012, nos termos do artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/05,
condenando a parte a sucumbência reciproca, ou, alternativamente a majoração dos honorários no valor de 20% sobre o valor atualizado da causa (Cf. Id. no 183288164).

Embora devidamente intimado, o Banco deixou transcorrer o prazo para apresentação de suas contrarrazões.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório:

“O apelante pretende a reforma da sentença para que os juros moratórios e a correção monetária, incidam a partir da data do pedido recuperação judicial, ou seja, no dia 29/03/2012.

No caso, não assiste razão o ora apelante, pois denota-se do contrato apresentado que a natureza da relação jurídica entre as partes é contratual e a obrigação é positiva, líquida e com vencimento certo, portanto, trata-se de “mora ex re”, de forma que o termo inicial tanto para os juros de mora como para a correção monetária deve ser a data do vencimento de cada parcela inadimplida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. [...] 6. Nas obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento. (...) (STJ – TerceiraTurma- REsp 1.651.957/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe de 30.3.2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...) 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. (...) (STJ – Quarta Turma- AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019)

No que diz respeito a modificação da condenação aos ônus sucumbenciais requeridos pelo Banco/apelante, conquanto defenda que deve ser imposto ao apelado/devedor, constata-se que os sócios da pessoa jurídica apelada/devedora foram excluídos da lide, nos termos da decisão recorrida, circunstância que enseja a condenação da apelante ao pagamento de honorários aos seus patronos.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É cabível, na hipótese de exclusão do litisconsorte passivo, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1363211/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). (Grifei)

Ademais, quanto a alegação do banco referente aos honorários advocatícios fixados em seu favor por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, no montante de 10% sobre o valor do debito atualizado da dívida, anoto que a 2a Seção do eg. STJ já decidiu que tal norma “transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo”, e, “data venia”, não é nenhum destes o caso dos autos.

Por fim, em relação ao pedido alternativo requerido pelo devedor/apelante de majoração do percentual arbitrado pelo MM. Juiz,

verifica-se, de plano, que a presente ação de cobrança não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de ocorrência de prescrição do dever da guarda de documento, já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024